Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744818-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: JOSEFA MARCIA FERREIRA MACIEL D E C I S Ã O Consoante disposição do art. 11, inciso I, alínea ‘c’ do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;” – grifei De tal modo, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada em ação de conhecimento do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (processo no 0700760-32.2020.8.07.0002), a apreciação do recurso compete a uma das Turmas Recursais deste eg. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora